Tribunal: STF
Processo: RE 554973
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Interposição contra acórdão 
   que defere ou rejeita liminar. Inadmissibilidade. Inteligência da 
   súmula 735. Jurisprudência assentada. Ausência de razões 
   consistentes. Decisão mantida. Embargos recebidos como agravo 
   regimental. Improvimento. Nega-se provimento a agravo regimental 
   tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em 
   jurisprudência assente na Corte.

2.	RECURSO. Agravo. 
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter 
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. 
   Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, 
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente 
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.